Tribunal: TJDFT
Processo: 0719037-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. MÉRITO. CALÚNIA. IMPUTAÇÃO DE CRIME. FATO SUSCETÍVEL DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pagamento do preparo configura ato incompatível com o pedido de concessão de justiça gratuita, por denotar que a parte pode suportar os encargos da demanda. Precedentes da Corte.
2. A ofensa à honra por meio de calúnia, que é a imputação falsa de um fato criminoso a alguém, gera responsabilidade civil e pode ensejar a obrigação de indenizar por danos morais (Código Civil Brasileiro, no artigo 927). A indenização por danos morais decorrentes deve ocorrer mediante a prova do ato ilícito e a ofensa.
3. “O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum"(In Programa de Responsabilidade Civil, Sergio Cavalieri Filho 6a, ed. Malheiros, 2005 p.108).
4. No caso, há presunção do dano causado vez que o fato ofensivo aconteceu (inclusive o Apelante aceitou transação penal), trouxe consequências conforme demonstrado nos autos, daí tem-se por comprovado o dano à honra do Apelado.
5. Na fixação do quantum referente ao dano moral, há de se ter por parâmetro um valor razoável, observando-se as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes de modo a ensejar na vítima o sentimento de que o causador do dano não ficou impune e ainda evitar enriquecimento indevido.
6. Recurso conhecido e desprovido.